Tribunal: TJBA
Processo: 8007347-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007347-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDUSCABOS BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO OLIVEIRA AGUSTINHO, RODRIGO JOAO GIARETTON, JOAO PAULO ATILIO GODRI

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTERESSE DE AGIR. FASES ADMINISTRATIVA E JUDICIAL INDEPENDENTES. ERRO MATERIAL RETIFICADO TEMPESTIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA À EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que admitiu impugnação de crédito apresentada por instituição financeira, visando o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito, após manifestação administrativa inicial equivocada que o classificara como quirografário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência ou inconsistência de manifestação na fase administrativa impede o ajuizamento de impugnação judicial de crédito; (ii) estabelecer se a conduta inicial equivocada do credor na fase de divergência configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) ou renúncia tácita à natureza extraconcursal do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de verificação de créditos na recuperação judicial possui natureza dual, sendo a fase administrativa e a judicial autônomas e facultativas, não condicionando a segunda à prévia manifestação na primeira.

4. A Lei nº 11.101/2005 não exige a apresentação de divergência administrativa como condição de procedibilidade da impugnação judicial prevista no art. 8º, assegurando legitimidade ampla a qualquer credor.

5. A manifestação administrativa inicial equivocada encaminhada ao Administrador Judicial configura erro material, especialmente quando prontamente retificada antes da consolidação da lista de credores.

6. A caracterização do
venire contra factum proprium
exige quebra de confiança legítima, o que não ocorre quando há correção tempestiva do equívoco e ausência de prejuízo à parte contrária.

7. A renúncia de direito demanda manifestação inequívoca de vontade, sendo que a sequência de atos praticados pelo credor demonstra conduta coerente e contínua na busca do reconhecimento da extraconcursalidade do crédito, afastando qualquer alegação de renúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, desprovido.

Teses de julgamento
:
1. A impugnação judicial de crédito na recuperação judicial independe de prévia manifestação na fase administrativa; 2. Erro material em manifestação administrativa, prontamente corrigido, não configura comportamento contraditório nem violação à boa-fé objetiva; 3. A renúncia à natureza extraconcursal do crédito exige manifestação inequívoca, não podendo ser presumida de ato equivocado posteriormente retificado, ainda mais quando o erro se deu na fase administrativa da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, artigos 52, § 1º, 7º, §§ 1º e 2º, 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1003483-38.2023.8.11.0000; TJRJ, AI nº 0066573-83.2021.8.19.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8007347-25.2026.8.05.0000
, figurando, como Agravantes,
CONDUSCABOS BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA e PWS BRASIL COMERCIAL LTDA
, e, como AGRAVADO,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER, AFASTAR A PRELIMINAR E JULGAR IMPROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

01